Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA COLACIONADA. ARTIGO 489, § 1o, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. LIMITAÇÃO A PRECEDENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. A previsão contida no inciso VI do §1o do artigo 489 do Código de Processo Civil, com relação à necessidade de fundamentar a existência de distinção no caso em julgamento (distinguishing) ou superação (overruling), quando deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve ser observada somente quando se tratar de precedente vinculado, segundo Enunciado no 11 da ENFAM. Precedentes.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.